Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTNEÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DO VALOR DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de parte da remuneração recebida pelo devedor com a finalidade de satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.
2. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos, prefigurada no art. 813, inc. IV, do CPC, é excepcionada em relação ao crédito constituído por obrigação de caráter alimentar. 2.1. A remuneração recebida pelo devedor pode ser parcialmente penhorada com a finalidade de satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.
3. A estipulação do patamar, em percentual, da penhora de parte dos rendimentos do devedor deve ser examinada no caso concreto, de modo a não comprometer a subsistência do devedor e conciliar os princípios da dignidade da pessoa e da efetividade da jurisdição, devendo ser limitada ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.